Tribunal: TJDFT
Processo: 0728987-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728987-35.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO BS2 S.A. APELADO: PORFIRIA SARAIVA DA CRUZ DECISÃO BANCO BS2 S/A interpôs apelação (id. 29267844) da r. sentença (id. 29267831). Examinado o preparo, constatou-se que o número indicado no comprovante bancário de pagamento (id. 29267842) não correspondia ao do código de barras da guia de recolhimento/GRU Cobrança (id. 29267843) e que os referidos documentos não têm a mesma data de vencimento. Assim, o Banco-apelante foi intimado para, em 5 dias, comprovar a regularidade do preparo recursal ou para realizá-lo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação, por deserção, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, conforme despacho (id. 29508193) No entanto, devidamente intimado (id. 29835542) o Banco- apelante não cumpriu a determinação (id. 30048298). Isso posto, não conheço da apelação do Banco-executado, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e restitua o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 27 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora